Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-14.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ERRO MATERIAL. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
2. Em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, adequa-se a reprimenda final, diante da inexistência de causa de aumento e de diminuição de pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reduz-se a pena pecuniária do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a fim de guardar proporção com a reprimenda corporal aplicada.